Tribunal: TJES
Processo: 5012701-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012701-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.

AGRAVADO: JAIRO SAIPPA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM GRAVAME NÃO INFORMADO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento de veículo reserva aos autores, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A decisão se fundamentou na existência de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo vendido, circunstância que impossibilitou a fruição do bem pelos autores, os quais utilizam o veículo para exercício de atividade profissional. A agravante alegou ausência de responsabilidade, sustentando que o gravame foi inserido indevidamente por instituição financeira terceira, que o veículo já estaria livre para transferência e que não estariam presentes os requisitos para concessão da medida liminar.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A existência do gravame de alienação fiduciária no momento da aquisição do veículo é circunstância incontroversa e, a princípio, impede a plena fruição do bem pelos compradores, caracterizando, ao menos em tese, violação aos direitos dos consumidores.

A devolução do veículo pelos agravados à sede da empresa vendedora, logo após constatação da restrição, ocorreu de forma aparentemente justificada e sem indícios de má-fé, revelando-se medida coerente com o impedimento de uso do bem.

A tutela provisória de urgência se justifica diante da presença dos requisitos legais: a probabilidade do direito dos autores (venda de bem com restrição impeditiva de uso) e o perigo de dano (utilização do veículo como instrumento de trabalho).

O fornecimento de veículo reserva pela agravante, empresa cuja atividade principal é a locação de veículos, não gera risco de irreversibilidade da medida.

O pedido recursal para suspender a decisão de origem não se sustenta diante do contexto fático e jurídico delineado nos autos, sendo a medida impugnada proporcional e razoável frente aos prejuízos enfrentados pelos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unidas Locações e Serviços S.A. (anteriormente denominada Ouro Verde Locação e Serviço S.A.) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 5016709-17.2024.8.08.0024), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos Agravados, Jairo Saippa e Jonice Silva Saippa, determinando que a Recorrente lhes fornecesse um veículo reserva no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, i) que não houve falha de sua parte na venda do veículo para os Recorridos, pois o gravame foi inserido indevidamente pelo Banco Sicredi, terceiro alheio à relação contratual, e sem sua autorização, de modo que tal restrição não pode ser imputada à sua responsabilidade; ii) o veículo encontra-se livre e desembaraçado, sendo possível a sua transferência, tendo os agravados abandonado o bem na sede da empresa sem qualquer justificativa; iii) ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo a decisão de fornecimento de um carro reserva desproporcional e vem causando danos econômicos irreversíveis à empresa.

Diante disso, pleiteou a Agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, a reforma total da decisão.

Em suas contrarrazões, pugnam os recorrentes, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso ao argumento de que “
a peça recursal praticamente repete todo o tema do decisum, adicionando a eles breves excertos de quem nem contra-argumenta, nem traz fatos novos capazes de demonstrar qualquer erro
”. Pleiteiam, ademais, pela aplicação de multa ao agravante por litigância de má-fé.

Passo, assim, à análise da referida preliminar.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduzem os agravados que o presente recurso não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois não ataca, especificamente, os fundamentos lançados na decisão
a quo
.

Em que pese a alegação, entendo que, a partir das razões recursais, é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos esposados nesse sentido, concluindo-se, portanto, que o recurso “dialoga” com o
decisum
vergastado, sendo aplicável ao caso vertente a firme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Diante disso, rejeito a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Superada, pois, a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Desde logo, registro que, ao analisar o pedido liminar, entendeu a Exma. Desembargadora Heloisa Cariello pelo seu indeferimento, mantendo, assim, os efeitos da decisão objurgada, que determinou à agravante que fornecesse aos agravados um veículo reserva no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesta ocasião, após examinar a documentação constante dos autos originários, na qual os Agravados buscam ser indenizados pelos danos materiais e morais que alegam terem sofrido na aquisição de um veículo junto à Agravante, concluo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Destaco da decisão
a quo
os seguintes fundamentos:

“(...) Ao analisar detidamente os documentos que até o momento instruem o feito, pude verificar que o gravame informado na petição inicial e apontado no documento anexado ao id 42016453, p. 6, de fato existe, o que foi confirmado pelo banco Sicredi, via e-mail juntado aos autos pela própria ré (id 46370916).

Muito embora a requerida tenha demonstrado que esteve em contato com a instituição financeira no intuito de resolver a questão, ainda não veio aos autos nenhum indício de que a questão foi solucionada em definitivo por meio da baixa do gravame de alienação fiduciária.

Em contrapartida, a parte autora demonstrou por meio do documento anexado ao id 42015252, p. 4, que, na data de 19/4/2024, quando da inspeção do veículo e após tomar conhecimento da existência da restrição de alienação fiduciária, optou por deixar o carro na Unidas com chave reserva, o que, aparentemente, se deu por motivo plausível, considerando que o bem não se encontrava plenamente desembaraçado. Sob esse prisma, não vislumbra-se,
prima facie,
má-fé por parte do autor.

Com efeito, ao mesmo tempo que a ré aceitou ficar como depositário do bem alienado ao autor e com ele permanece até a presente data, a vendedora também recebeu a integralidade do preço da operação, conforme documentos juntados ao id 42016453.

O autor, por outro lado, não dispõe do bem, nem do valor dispensado para pagamento do veículo, o que vem lhe prejudicando, na medida em que labora como motorista de aplicativo e necessita do veículo para este o fim de prover o sustento próprio e familiar.

Sendo assim, reputo presentes os pressupostos da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano que autorizam a concessão, em parte, da tutela provisória de urgência para o fim de determinar à ré que forneça ao autor um veículo reserva até o julgamento definitivo da lide.

Registro, ademais, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que um dos objetos sociais da requerida é a locação de veículos e, havendo a posterior cassação da medida liminar, pode a questão ser resolvida na seara patrimonial.

Por fim, entendo que não há elementos que permitam a concessão de medida cautelar para o fim de realizar o bloqueio de valores, haja vista que a inexistência de indício de insolvência da ré ou de que ela estaria se desfazendo do seu patrimônio no intuito de furtar-se do eventual dever de adimplemento de obrigação de pagar quantia, o qual nem sequer foi analisado, tanto menos decidido por este Juízo.

Forte em tais razões,
DEFIRO EM PARTE a TUTELA DE URGÊNCIA
requerida na inicial, para o fim de
DETERMINAR
à ré, Unidas Locações e Serviços S.A., para que forneça ao autor um veículo reserva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite do preço pago pelo bem (...)”.

Como bem salientado pela Exma. Desembargadora Heloisa Cariello em sua decisão, a partir das próprias razões do presente recurso, a existência do gravame ao tempo da aquisição do veículo pelos Agravados aparenta ser incontroversa, sendo objeto de discussão na ação originária se dessa circunstância decorreram os danos apontados na exordial e, ainda, se a responsabilidade deve ou não recair sobre o Recorrente, que alega, em sua defesa, que a sua inserção foi realizada indevidamente pelo Banco Sicredi, terceiro alheio à relação contratual, e sem a sua autorização.

Verifica-se, ainda, que o MM. Magistrado
a quo
, em decisão saneadora, determinou, a pedido da própria agravante, a expedição de ofício à mencionada instituição financeira para esclarecimentos a esse respeito.

Outrossim, penso que não merece vicejar a alegação do Recorrente pela desnecessidade do fornecimento de um carro reserva, haja vista que o veículo adquirido pelo Agravado já se encontra livre de quaisquer ônus e disponível para transferência.

Isso porque o Agravado, pelo que deflui dos autos, aparentemente não pretende mais manter o contrato inicialmente celebrado com a Recorrente, já que, diante do impasse na transferência do bem, devolveu o automóvel na loja do Agravante e buscou o Poder Judiciário para pleitear, como indenização por danos materiais, o exato valor pago por ele, qual seja, R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Destarte, ao menos até que a questão a respeito das previsões contratuais sobre resolução da avença venham a ser analisadas pelo MM. Magistrado
a quo
com a profundidade necessária, e à luz das normas consumeristas, corroboro o entendimento de que o fornecimento de um veículo reserva aos Agravados apresenta-se como medida adequada, justificada diante das circunstâncias fáticas trazidas à apreciação, considerando, sobretudo, que os Recorridos, ao final, ficaram sem o automóvel e sem o valor dado na sua aquisição.

Por derradeiro, quanto ao perigo de irreversibilidade da medida, o próprio Juízo de origem bem observou que a Agravante possui como objeto social a locação de veículos, sendo, portanto, a disponibilização de um carro reserva condizente com sua atividade comercial, o que reduz significativamente a possibilidade de danos irreversíveis.

E, como é cediço, caso se entenda de forma favorável ao agravante ao final da demanda, a questão poderá ser solucionada na esfera patrimonial, não havendo falar-se, assim, em grave prejuízo à recorrente.

Por outro lado, não vislumbro, na conduta do agravante, qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

A interposição de recurso, por si só, não configura abuso do direito de defesa nem propósito deliberado de protelar o feito, especialmente quando se observa que o agravante apresentou argumentos jurídicos visando à reforma da decisão que lhe foi desfavorável, ainda que esses argumentos venham a ser considerados improcedentes.

A alegação de que a execução da tutela de urgência inviabilizaria a atividade empresarial do recorrente, embora eventualmente frágil, revela o exercício do direito constitucional de acesso à justiça e de ampla defesa, não havendo elementos que evidenciem dolo, fraude ou má-fé processual.

Dessa forma, não restando demonstrado o intuito deliberado de retardar o andamento do processo ou de desvirtuar a função jurisdicional, afasta-se a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)